Tribunal: TJES
Processo: 0000938-73.2015.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000938-73.2015.8.08.0065

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDREIA SAITER

APELADO: ADAMA BRASIL S/A e outros (4)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000938-73.2015.8.08.0065

APTES/APDO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO – SICOOB CONEXÃO e ADAMA BRASIL S/A

APDA:
ANDREIA SAITER

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DUPLICATA MERCANTIL. ENDOSSO TRANSLATIVO ANTERIOR. CONFLITO COM GARANTIA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LEGITIMIDADE DA ENDOSSATÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LITISCONSÓRCIO. RATEIO E LIMITAÇÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Cooperativa de Crédito Conexão – Sicoob Conexão e Adama Brasil S/A contra sentença que, nos autos de ação de consignação em pagamento cumulada com impedimento de protesto, julgou procedente o pedido para extinguir a obrigação da autora, reconhecer a Adama como legítima titular do crédito e condenar exclusivamente o Sicoob ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e da ausência de intimação acerca das contestações das corrés; (ii) estabelecer se a titularidade do crédito pertence à Adama Brasil S/A ou ao Sicoob, diante de endosso translativo anterior e posterior cessão em garantia; (iii) determinar se a fixação dos honorários advocatícios deve ser individualizada e rateada entre os procuradores das partes vencedoras, observando o limite legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se o cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado é autorizado quando a prova documental é suficiente, cabendo ao magistrado, como destinatário da prova, indeferir diligências desnecessárias, nos termos dos arts. 355, I, 370 e 371 do CPC.

Inexiste nulidade por ausência de intimação recíproca entre corrés, pois não há previsão legal para tal providência, salvo demonstração de prejuízo decorrente de fato novo, o que não ocorre no caso.

Reconhece-se que o crédito foi validamente transferido à Adama por endosso translativo anterior ao contrato de mútuo garantido por cédula de crédito bancário, não integrando mais o patrimônio da emitente à época da garantia.

Afirma-se que o Sicoob atua como endossatário-mandatário, sem aquisição da titularidade do crédito, sendo ineficaz a garantia contratual frente ao endosso anterior em favor de terceiro de boa-fé.

Aplica-se o princípio da abstração dos títulos de crédito, que impede a oposição de exceções pessoais contra terceiro de boa-fé, consolidando a prevalência do endosso translativo.

Rejeita-se a alegação de conluio por ausência de prova nos autos.

Determina-se a individualização dos honorários advocatícios em razão da pluralidade de vencedores com patronos distintos, devendo o montante ser rateado de forma equitativa, observado o limite máximo de 20%, conforme arts. 85, §2º e 87, §1º, do CPC.

Majora-se a verba honorária em grau recursal em razão do desprovimento do recurso do Sicoob, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para a formação do convencimento judicial.

O endosso translativo anterior prevalece sobre posterior cessão de crédito em garantia, assegurando a titularidade ao endossatário de boa-fé.

A pluralidade de vencedores com patronos distintos impõe a individualização e o rateio dos honorários advocatícios, observado o limite máximo legal de 20%.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§2º e 11, 87, §1º, 355, I, 370, 371, 547 e 548; Lei nº 5.474/68, arts. 8º e 15; Lei Uniforme de Genebra, art. 29; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.604.351/MG, Rel. Min. Segunda Turma, j. 14/06/2022; STJ, EDcl nos EDcl na DESIS no AgInt na Rcl 37.445/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 18/05/2021; STJ, REsp 1.899.684/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 13/10/2025; STJ, REsp 874.115/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 28/11/2006; TJES, Apelação Cível nº 0000649-37.2015.8.08.0067, j. 28/05/2021; TJES, Apelação Cível nº 0001188-09.2015.8.08.0065, j. 04/09/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000938-73.2015.8.08.0065

APTES/APDO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO – SICOOB CONEXÃO e ADAMA BRASIL S/A

APDA:
ANDREIA SAITER

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares. Cingem-se os recursos interpostos por Cooperativa de Crédito Conexão - Sicoob Conexão e Adama Brasil S/A, inconformadas com a r. sentença (Id nº 16443128), proferida pelo Juízo de Jaguaré – Vara Única, que julgou procedente os pedidos formulados por Andreia Saiter, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento c/c Impedimento de Protesto.

A priori, o magistrado dispensou a produção de outras provas, sob o fundamento de se tratar de matéria de direito e pela suficiência das provas documentais já constantes nos autos. Ademais, deixou de homologar o acordo pretendido entre a Apelante e o Itaú Unibanco S/A, por entender que não guarda relação com o objeto da presente demanda.

Em seguida, rejeitou, à luz da Teoria da Asserção, a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelos requeridos Itaú Unibanco S/A e Agromai Agropecuaria LTDA ME. Ainda, afastou a preliminar arguida pela última quanto à suposta ausência de interesse processual da autora.

No tocante ao mérito, o juiz primevo julgou extinta a obrigação da autora e declarou a requerida Adama do Brasil S/A como legítima titular do crédito.

Diante de tal conclusão, condenou exclusivamente o Sicoob ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Insurge-se, então, o apelo da Cooperativa de Crédito Conexão - Sicoob, suscitando, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de análise dos requerimentos de produção de prova pericial e de depoimentos pessoais, bem como da falta de intimação sobre as contestações apresentadas pelas demais corrés.

Aduz, ainda, a existência de conluio entre as demais rés com o objetivo de causar prejuízo financeiro à instituição, além de impugnar a condenação exclusiva ao pagamento das verbas sucumbenciais, argumentando que o ônus deveria ser rateado entre todos os litisconsortes passivos, diante da procedência do pedido inicial.

Na sequência, a requerida Adama do Brasil S/A, irresigna-se com relação à forma de fixação das verbas sucumbenciais. Alega que, não obstante reconhecida na sentença sua condição de legítima titular do crédito, não dispôs de maneira expressa acerca da individualização dos honorários advocatícios em favor dos procuradores das partes vencedoras.

Preliminar de cerceamento de defesa

Preliminarmente, impõe-se o exame acerca do cerceamento de defesa.

De início, destaca-se que o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza o julgamento antecipado da lide quando a matéria controvertida puder ser dirimida com base nas provas já constantes dos autos, hipótese verificada no presente caso.

Dispõe o referido dispositivo:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

No que se refere à atividade instrutória, incumbe ao julgador avaliar a suficiência do conjunto probatório já produzido e definir a necessidade, ou não, de novas provas. Nessa condição, pode indeferir diligências que não contribuam para o esclarecimento da controvérsia, em consonância com o disposto nos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.

Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.1. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado.
2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.3.
Consoante entendimento desta Corte, "a apuração da necessidade de produção da prova testemunhal ou a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente da falta daquela demandam reexame de aspectos fático-probatórios, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ" (STJ, REsp 1.791.024/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/04/2019).4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.604.351/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)

No caso, a controvérsia sobre a titularidade do crédito decorre da interpretação de documentos já constantes dos autos — endosso translativo à Adama e cédula de garantia ao Sicoob —, não havendo necessidade de qualquer prova oral ou pericial

No tocante à alegação de ausência de acesso às contestações das corrés, não há obrigatoriedade no Código de Processo Civil, salvo quando introduzir documentos, fatos ou fundamentos novos no processo e desde que comprovado o prejuízo, o que não ocorreu.

Como é cediço, no âmbito da ação de consignação em pagamento, o artigo 547 do Código de Processo Civil dispõe que, havendo dúvida quanto à titularidade do crédito, o autor requererá o depósito e a citação dos possíveis credores, a fim de que comprovem seu direito. E o art. 548, inciso III, estabelece que “comparecendo mais de um, o juiz declarará efetuado o depósito e extinta a obrigação, continuando o processo a correr unicamente entre os presuntivos credores, observado o procedimento comum.”

Nesse contexto, após as defesas, seria o caso de aplicação do art.351 do Código de Processo Civil, não havendo previsão legal de intimação recíproca entre os réus acerca das contestações apresentadas, motivo pelo qual não se verifica a alegada nulidade.

Diante de tais considerações, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

Mérito

Quanto ao mérito, a apelante Cooperativa de Crédito Conexão – Sicoob Conexão sustenta: (i) que a sentença incorreu em erro ao reconhecer a Adama do Brasil S/A como legítima credora, uma vez que a instituição detém endosso translativo das duplicatas cedidas como garantia em contrato de mútuo firmado com a Agromai Agropecuária LTDA ME; (ii) a existência de conluio entre as demais rés com o objetivo de lhe causar prejuízo financeiro; e (iii) a inadequação da condenação exclusiva ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Sem maiores digressões, constata-se que o crédito discutido na presente demanda foi regularmente transferido pela Agromai à Adama do Brasil S/A por meio de endosso translativo em 09/07/2014 , com anuência do devedor consignante, em momento anterior à celebração do contrato de mútuo, no qual as cédulas de crédito bancário foram indicadas pelo Sicoob como instrumento de garantia. Assim, tais títulos já não integravam o patrimônio da emitente à época da constituição da garantia.

Nesse contexto, depreende-se que a atuação do Sicoob restringiu-se à condição de endossatário-mandatário, não havendo falar em transferência da titularidade do crédito em seu favor. Outrossim, o conjunto probatório evidencia que a circulação do título beneficiou a Adama do Brasil S/A, sendo o respectivo valor aquele que a autora pretendeu consignar judicialmente, com vistas à sua liberação da obrigação.

O princípio da abstração dos títulos de crédito, consagrado no art. 29 da Lei Uniforme de Genebra e nos arts. 8º e 15 da Lei 5.474/68, impede que o Sicoob oponha à Adama, terceira de boa-fé, exceções pessoais fundadas no contrato de garantia, mormente porque o título já havia sido aceito e circulado.

Dessa forma, o endosso translativo produziu efeitos jurídicos eficazes em favor da Adama, os quais se sobrepõem à alegação de vinculação do crédito como garantia de contrato de mútuo, suscitada pela apelante. Além disso, o contrato firmado entre Sicoob e Agromai, ainda que acompanhado de cessão de créditos em garantia, não tem o condão de afastar a validade de endosso anteriormente realizado em favor de terceiro de boa-fé.

Este é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. PROVA DOCUMENTAL. PERÍCIA E PROVA ORAL DESNECESSÁRIAS. JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA PROVA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO ACOLHIDA. MÉRITO. ENDOSSO TRANSLATIVO. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. TÍTULO DADO EM GARANTIA CONTRATUAL DE MÚTUO. ASPECTO TEMPORAL. INEFICÁCIA DA GARANTIA EM RELAÇÃO AO ENDOSSO TRANSLATIVO ANTECEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. - Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça a repetição dos argumentos lançados na petição inicial (ou na contestação) não representa, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade da apelação, se possível extrair, de suas razões, os fundamentos de fato e de direito pelos quais o recorrente almeja ver reformada a sentença (STJ - AgInt no REsp 1551747/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJ: 03-08-2020). 2. - Não há ilegalidade no julgamento antecipado do mérito quando o Juiz demonstra na sentença que não houve necessidade de produção de outras provas, dada a incidência do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. A celeridade na entrega da tutela jurisdicional é inclusive fomentada pelo artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo CPC, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento (STJ REsp. 1643493/AM, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJ: 14-10-2020).
3. - A sacadora ofereceu como garantia em contrato de mútuo duas duplicatas mercantis que há havia transferido para terceiro por endosso translativo. Nessa circunstância, conforme entendeu o julgador de primeiro grau, a garantia estipulada no mútuo (na hipótese, em cédula de crédito bancário) não pode ser oposta contra o terceiro de boa fé (no caso, a endossatária).
4. - Recurso desprovido. (TJES – Apelação Cível n. 0000649-37.2015.8.08.0067, Terceira Câmara Cível, data da publicação/fonte 28-05-2021).

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DUPLICATA MERCANTIL. ENDOSSO TRANSLATIVO PRÉVIO. CONFLITO ENTRE TITULARIDADE DO CRÉDITO E GARANTIA EM CONTRATO DE MÚTUO. LEGITIMIDADE DA ENDOSSATÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIMITE LEGAL EXCEDIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Leste Capixaba – Sicoob Leste Capixaba contra sentença que julgou procedente a ação de consignação em pagamento movida por Francisco Arruda Calda, reconhecendo a ADAMA Brasil S.A. como legítima credora da duplicata objeto da lide e autorizando o levantamento do valor depositado judicialmente. A sentença também condenou exclusivamente a apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa para cada um dos procuradores das partes vencedoras (autor, Adama e Agromai). O recurso alegou, preliminarmente, cerceamento de defesa, e, no mérito, a ilegitimidade da ADAMA como credora e a necessidade de revisão da condenação em honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há três questões em discussão: (I) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial; (II) determinar se a ADAMA Brasil S. A. é a legítima credora da duplicata objeto da consignação, em face de endosso supostamente conflitante com garantia contratual firmada entre a apelante e a emitente; (III) verificar a legalidade da fixação dos honorários advocatícios em patamar superior ao limite previsto no art. 85, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois o juízo de origem realizou o julgamento antecipado com base na suficiência da prova documental constante dos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC, sendo desnecessária a produção de prova pericial ou oral. A condução da instrução e a apreciação da necessidade probatória são competências do magistrado, como destinatário da prova. 4. Reconhece-se que o crédito consubstanciado na duplicata foi validamente endossado à ADAMA Brasil S. A., com anuência do devedor consignante e antes da formalização das cédulas de crédito bancário que serviriam de garantia em contrato firmado entre a emitente e o SICOOB. O endosso translativo transferiu a titularidade do crédito à ADAMA, prevalecendo sobre a garantia posterior.

5. Afasta-se a alegação de fraude ou má-fé na operação entre ADAMA e AGROMAI, por ausência de provas nos autos que infirmem a regularidade da circulação do título.

6. Dá-se parcial provimento ao recurso para corrigir a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que a condenação de 10% para cada conjunto de patronos (autor, ADAMA e AGROMAI) totalizaria 30%, em afronta ao teto de 20% estabelecido pelo art. 85, § 2º, do CPC. O montante deve ser limitado a 20%, a ser rateado equitativamente entre os advogados das partes vencedoras.

(TJES – Apelação Cível n. 0001188-09.2015.8.08.0065, Quarta Câmara Cível, data da publicação/fonte 04-09-2025).

Diante disso, impõe-se a manutenção da sentença de primeiro grau no tocante ao reconhecimento da Adama do Brasil S/A como legítima credora da obrigação consignada.

A seguir,
a
apelação da Adama merece provimento parcial
.

A sentença condenou o Sicoob ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, de forma global, sem distinguir os procuradores das partes vencedoras.

O caso envolve litisconsórcio passivo com procuradores distintos que efetivamente atuaram — patrono da autora, patrono da Adama, patrono da Agromai —, configurando hipótese de individualização nos termos do art. 87, §1º, do CPC e do art. 85, §2º, que exige fixação equitativa para cada advogado., limitada a 20% (vinte por cento).

Eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PLURALIDADE DE VENCIDOS E DE VENCEDORES. RATEIO DA VERBA SUCUMBENCIAL. ART. 87 DO CPC.
1. Nos termos do art. 87 do CPC: a) havendo mais de um integrante no polo ativo, a o valor fixado a título de honorários será distribuído proporcionalmente entre os vencidos nos termos em que determinado na sentença ou, no silêncio desta, de forma solidária; b) o valor dos honorários será rateado pelos integrantes do litisconsórcio vencedor. Em outras palavras, a regra do rateio na distribuição dos ônus sucumbenciais se aplica tanto à pluralidade de autores quanto à de réus, tendo em vista que tal verba é fixada em relação ao objeto discutido e não em relação ao número de vencedores ou vencidos. Precedentes.
2. Embargos de declaração parcialmente acolhidos sem efeitos infringentes. (EDcl nos EDcl na DESIS no AgInt na Rcl n. 37.445/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 18/5/2021, DJe de 25/5/2021.)

RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM VALORES EXORBITANTES. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DE CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. SÚMULA 7/STJ
1. Não é admissível que o somatório dos percentuais arbitrados a título de honorários advocatícios ultrapasse o limite máximo legal de 20% (vinte por cento).
2. Precedentes desta Corte. [...].(REsp n. 1.899.684/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 17/10/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. CRUZADOS BLOQUEADOS. ÍNDICE APLICÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PLURALIDADE DE VENCEDORES. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL INDIVIDUALIZADO. SOMATÓRIO SUPERIOR AO LIMITE MÁXIMO LEGAL (20%). IMPOSSIBILIDADE. RATEIO. IMPOSIÇÃO. [...].
II - Acórdão recorrido que fixou a verba honorária em 10% sobre o valor atualizado da causa para cada um dos réus. Figuravam no pólo passivo cinco réus, de sorte que o somatório da verba de sucumbência nos moldes em que fixada seria de 50% sobre o valor da causa. III - "Os honorários legais máximos de 20%, em havendo pluralidade de vencedores, devem ser repartidos em proporção, não sendo admissível atribuir-se 20% para cada um deles" (REsp nº 58.740/MG, Rel. Min. BARROS MONTEIRO, DJ de 05.06.1995). IV - Recurso especial parcialmente provido, para reduzir a verba honorária de 50% para 20% sobre o valor da causa, devendo esta ser repartida entre os réus na medida do interesse de cada qual na causa e da gravidade da lesão a eles ocasionada.
(REsp n. 874.115/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 28/11/2006, DJ de 18/12/2006, p. 343.)

Assim, de rigor que a soma aferida com a aplicação do percentual de 10% (dez por cento) fixado contra a Sicoob, acrescido da majoração arbitrada na forma do art.85, §11, do Código de Processo Civil, seja rateada de forma igualitária entre os advogados da Autora e dos litisconsortes passivos.

Por todo o exposto, conheço de ambas as apelações,
nego provimento
à apelação do Sicoob e
dou provimento parcial
à apelação da Adama, nesta para determinar a individualização dos honorários sucumbenciais, a serem repartidos de forma igualitária entre a autora e os demais litisconsortes passivos, na forma do art.87. §1º, do Código de Processo Civil .

Em razão do improvimento do recurso do Sicoob, majoro os honorários a que alude a sentença em 4% (quatro por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Leste Capixaba e dar parcial provimento ao recurso da Adama Barsil S. A.